Tribunal: TJES
Processo: 5004718-45.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, com base na aplicação do princípio da causalidade e no reconhecimento da inexistência de pretensão resistida. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, requerendo sua integração com efeitos modificativos para restabelecer a condenação ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do princípio da sucumbência e da tese fixada no Tema 1.002 do STF; (ii) determinar se houve contradição interna no julgamento ao reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, afastar os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a tese do princípio da causalidade, destacando que a ausência de resistência do ente público à pretensão autoral impede a imposição de honorários sucumbenciais.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.002 — que admite a fixação de honorários à Defensoria Pública mesmo na ausência de resistência — não afasta a necessidade de verificação, caso a caso, de quem deu causa à demanda, o que foi devidamente analisado no voto condutor.

Inexiste contradição interna no acórdão, pois não há incompatibilidade lógica entre a procedência do pedido e a ausência de condenação ao pagamento de honorários, quando reconhecida a inexistência de pretensão resistida.

A alegação de contradição configura mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade prevalece sobre a regra geral da sucumbência quando a parte demandada não resiste à pretensão, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A tese firmada no Tema 1.002 do STF não afasta a necessidade de aferição concreta acerca de quem deu causa à instauração da demanda.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, sendo incabível o recurso quando ausente incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004718-45.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIRLANE ENGELHARDT SCARPATI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, com base na aplicação do princípio da causalidade e no reconhecimento da inexistência de pretensão resistida. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, requerendo sua integração com efeitos modificativos para restabelecer a condenação ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do princípio da sucumbência e da tese fixada no Tema 1.002 do STF; (ii) determinar se houve contradição interna no julgamento ao reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, afastar os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a tese do princípio da causalidade, destacando que a ausência de resistência do ente público à pretensão autoral impede a imposição de honorários sucumbenciais.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.002 — que admite a fixação de honorários à Defensoria Pública mesmo na ausência de resistência — não afasta a necessidade de verificação, caso a caso, de quem deu causa à demanda, o que foi devidamente analisado no voto condutor.

Inexiste contradição interna no acórdão, pois não há incompatibilidade lógica entre a procedência do pedido e a ausência de condenação ao pagamento de honorários, quando reconhecida a inexistência de pretensão resistida.

A alegação de contradição configura mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade prevalece sobre a regra geral da sucumbência quando a parte demandada não resiste à pretensão, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A tese firmada no Tema 1.002 do STF não afasta a necessidade de aferição concreta acerca de quem deu causa à instauração da demanda.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, sendo incabível o recurso quando ausente incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5004718-45.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIRLANE ENGELHARDT SCARPATI

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos

por
GIRLANE ENGELHARDT SCARPATI

contra o
A
córdão
ID
n. 12162970
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
de
u provimento
ao

recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
afastando a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, reconhecendo a inexistência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais (ID
n.
14281311), a embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão é omisso quanto à aplicação do princípio da causalidade previsto no art. 85 do CPC, uma vez que o embargado deu causa à demanda ao não providenciar administrativamente a internação compulsória requerida; (II) embora tenha sido determinada judicialmente a internação pleiteada, o acórdão afastou indevidamente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sob fundamento de ausência de resistência, em contrariedade ao disposto nos arts. 85 do CPC e 196 da Constituição Federal; (III) o julgado deixou de se manifestar sobre o entendimento do STF no Tema 1.002 da repercussão geral, que reconhece a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que não haja resistência explícita, desde que configurada a sucumbência.

Com base nessas alegações, pleiteia-se que o recurso seja provido, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão identificada, reformando-se o acórdão embargado para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I.
DA ALEGADA OMISSÃO

A ação de origem foi proposta com o objetivo de compelir o Estado do Espírito Santo a custear a internação psiquiátrica involuntária de paciente com histórico grave de transtornos decorrentes do uso de álcool, com risco à própria integridade e à de terceiros.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido, deferindo a tutela de urgência e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

Em sede de apelação, o Estado do Espírito Santo requereu a exclusão da condenação ao pagamento de honorários, sob o fundamento de que não resistiu ao pedido e não deu causa à judicialização.

A 3ª Câmara Cível, por decisão unânime, deu provimento à apelação, afastando a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, reconhecendo a inexistência de pretensão resistida.

A questão central trazida nos embargos refere-se à suposta omissão quanto à
aplicação do princípio da sucumbência e do Tema 1.002 do STF.
Todavia, o acórdão foi claro e fundamentado ao adotar tese distinta: a prevalência do Princípio da Causalidade no caso concreto.

Conforme bem delineado
por esta
Corte, embora o STF tenha fixado a tese de que são devidos honorários à Defensoria Pública em demandas contra o ente federativo (Tema 1.002), tal entendimento não afasta a necessidade de verificar quem deu causa à lide.

Observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a tese da causalidade, inclusive registrando na ementa que: “
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo ou que resistiu à pretensão judicialmente é responsável pelo pagamento das despesas e honorários
.”

No caso dos autos, conforme consignado no voto condutor, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência à pretensão material. O ente público cumpriu a liminar e, em sua defesa, limitou-se a discutir questões processuais, sem se opor ao mérito do tratamento de saúde.

Portanto, não há omissão. O que se verifica é que o julgado adotou fundamento expresso de que "à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do ente público ao pedido formulado na inicial impede a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais", tese esta que se sobrepõe, no caso concreto, à regra geral de sucumbência.

II.
DA ALEGADA
CONTRADIÇÃO

A embargante aponta contradição no julgado ao confrontar a decisão com o resultado da procedência do pedido. Contudo, tal argumento não prospera.

Em relação à contradição, consoante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna.

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

No caso em
discussão
, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento
acerca da
aplicação da causalidade por ausência de resistência e
o
afastamento dos honorários, o que afasta claramente a alegação.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso em tela, o que
a
Embargante aponta como contradição é, na verdade, sua irresignação com o resultado, buscando rediscutir o mérito sob nova roupagem.

Logo, não há nenhuma contradição interna no julgado, mas sim uma conclusão de mérito desfavorável à tese d
a
Embargante.

Ausentes os vícios de contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

F
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o Acórdão que afastou
a condenação
de honorários advocatícios sucumbenciais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.